Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741906-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSIEL PEREIRA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou que este deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Alertou o requerente/agravante, na mesma decisão, de que o automóvel não poderá sair do Distrito Federal, tampouco ser alienado até ulterior determinação do Juízo. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau criou obrigação inexistente no procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969. Argumenta que o Decreto-Lei n. 911/1969 é taxativo ao consolidar a posse plena e propriedade do veículo nas mãos do credor após decorrido o prazo de purga da mora, o que afirma autorizar a alienação do bem, independentemente de autorização judicial. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Reitera que o Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza expressamente a venda antecipada do veículo, independentemente de avaliação prévia ou autorização judicial. Conclui não ser possível ao Juízo de Primeiro Grau deliberar em sentido contrário, em afronta ao texto expresso de lei. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal e aliená-lo caso haja consolidação da posse plena em seu favor, independentemente de autorização prévia. Em relação ao mérito, pleiteia o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada em relação à proibição de retirada do veículo do Distrito Federal e de alienação sem prévia autorização, de modo a consignar a possibilidade de alienação antecipada com a consolidação da posse em seu favor, independentemente de autorização judicial. Preparo regular (ID 19890826). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise acerca das restrições impostas pelo Juízo de Primeiro Grau ao agravante em Ação de Busca e Apreensão, segundo as quais o veículo não poderá sair do Distrito Federal, tampouco ser alienado até ulterior determinação do Juízo. O agravante sustenta, em síntese, que referidas restrições consistem em obrigações não previstas legalmente, motivo por que não se mostram cabíveis ao caso. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. Consta expressamente no Decreto-Lei n. 911/1969, que, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. Eis o teor dos art. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...) Verifica-se, diante da previsão legal supratranscrita, que a alienação do veículo poderá ser realizada sem necessidade de autorização judicial ou extrajudicial. Infere-se que a determinação imposta ao credor/agravante de manter o bem nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para a respectiva alienação, não encontram amparo na legislação em vigor. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. 2. Precedentes: Acórdão 1240098, 07282861420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; Acórdão 1201892, 07128718820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019; Acórdão n.1145614, 07176112620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 29/01/2019; Acórdão n.1143073, 07175596420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019; etc. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (Acórdão 1261134, 07061776920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo, a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1177961, 07029016420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que, por força do disposto nos art. 6o e 7o do Decreto-Lei n. 911/1969, caso a sentença decrete a improcedência da ação de busca e apreensão e o bem já tenha sido alienado, o credor será condenado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, além da possibilidade de ser responsabilizado por perdas e danos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar ao agravante, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio, a remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, e/ou a alienação do mesmo, independentemente de autorização judicial. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator